Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERCADO DE CAPITAIS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS.
1. A análise da má-administração dos fundos de investimentos ao caso em exame é matéria afeta ao julgamento de mérito, pois está atrelada à apreciação da responsabilidade solidária dos envolvidos nos fundos de investimentos: instituição financeira distribuidora das cotas, administradora dos investimentos e os consumidores.
2. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do BRB – Banco de Brasília, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a indenização pelos prejuízos sofridos pelos Autores.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando os Réus como prestadores de serviços de investimento financeiro e os Autores como destinatários finais dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, mesmo que alguns Autores sejam pessoas jurídicas.
4. Se o Réu BRB participa da cadeia de prestação de serviços na relação de consumo como distribuidor das cotas, ainda que não seja o administrador do fundo de investimento, deve ser responsabilizado solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da gestora dos recursos financeiros.
5. Cabe ao distribuidor das cotas do fundo de investimentos a análise do perfil de cada investidor, devendo ser responsabilizado na hipótese em que o fundo por ele indicado apresentava risco maior do que o pretendido pelo consumidor.
6. Em que pese o investimento em mercado de capitais envolver riscos que devem ser suportados pelos investidores, a confiança que os protagonistas desse mercado depositam no sistema depende da segurança que lhes é garantida pela regulação da CVM. Assim, assegura-se ao investidor a certeza de que poderá atuar no mercado de capitais incorrendo exclusivamente nos riscos próprios do negócio que escolheu operar.
7. Os investidores não podem suportar os prejuízos decorrentes da má gestão dos fundos de investimentos, mormente quando permeada pelas práticas de condutas ilícitas e criminosas, como no caso dos autos.
8. Examinando atentamente as provas acostadas aos autos, conclui-se que os Réus não atuaram nos exatos limites dos Regulamentos dos Fundos de Investimentos, porquanto: i) as Lâminas dos Fundos de Investimentos previam expressamente a ausência de aplicação em créditos privados; ii) a aplicação de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos deve manter a mesma característica do primeiro fundo, quanto à avaliação de risco e impossibilidade de investimento em crédito privado, uma vez que essas foram as características pretendidas pelos consumidores; iii) os Regulamentos dos Fundos de Investimentos vedavam expressamente a aplicação em Fundos Imobiliários; e iv) ainda que os Regulamentos dos Fundos de Investimentos autorizassem a aquisição de Títulos Privados, os requisitos não foram atendidos.
9. Restando claramente demonstrada a má gestão dos Réus nos Fundos de Investimentos objeto da demanda, o que causou o prejuízo indicado pelos Autores, impõe-se a obrigação de indenizar os danos materiais causados.
10. Tendo os Autores sucumbido em apenas 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido na demanda, eles devem suportar a condenação pelo pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção em que sucumbiram, nos termos do art. 86, caput, CPC/15.
11. Apelação dos Réus conhecida e não provida. Recurso Adesivo dos Autores conhecido e parcialmente provido.